Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-10.2024.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-10.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Execução pela própria parte. Compensação de dívidas. Legitimidade concorrente. Reciprocidade das obrigações. Requisitos do código civil. Vedação do art. 85, § 14, do cpc. Inaplicabilidade. Venire contra factum proprium. Abuso de direito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que, em um cumprimento de sentença, declarou o direito do executado à compensação da dívida e extinguiu o processo com julgamento de mérito. A execução visava o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença. O executado alegou ser credor do exequente em outra ação e requereu a compensação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a possibilidade de compensação de honorários advocatícios sucumbenciais executados pela própria parte; (ii) a aplicação do princípio da reciprocidade das obrigações para fins de compensação; e (iii) a interpretação da vedação de compensação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Embora os honorários advocatícios sejam direito autônomo do advogado, a execução da verba pela própria parte, que é advogado, em nome próprio, a coloca na posição de credora, configurando a reciprocidade das obrigações para fins de compensação.

4. princípio do
venire contra factum proprium
impede que a parte, após executar os honorários em nome próprio, alegue a titularidade do advogado para obstar a compensação, especialmente quando o causídico não integra o polo ativo e não se manifestou nos autos.

5. A vedação à compensação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 14, do CPC, aplica-se para evitar a compensação entre honorários sucumbenciais quando há sucumbência recíproca, e não para impedir a compensação entre dívidas de naturezas diversas, sendo a norma destinada a proteger o advogado, e não a parte que executa em nome próprio.

6. Presentes os requisitos legais da compensação (reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade), a medida se mostra correta, evitando abuso de direito e promovendo a eficiência e economia processual.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por NASSER RAJAB contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. no 1000378-10.2024.8.11.0100), ajuizado pela parte apelante em face de LAÉRCIO FAEDA, representante de seus filhos menores GABRIEL THÉRY e MICHAEL THÉRY, declarou o direito do executado à compensação da dívida e reputou satisfeita a obrigação, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 289174879).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o juízo a quo laborou em manifesto equívoco ao determinar a compensação de dívidas, diante da falta de identidade de partes credoras e devedoras. Argumenta que apenas exerce competência concorrente na cobrança da verba honorária sucumbencial, como lhe permite a lei e a jurisprudência, mas o crédito pertence ao seu patrono que atuou nos autos originários, sendo incabível a compensação. Aduz, ainda, que há expressa vedação de compensação de honorários advocatícios no §14 do art. 85 do Código de Processo Civil (cf. Id. no 289174894).

Nas contrarrazões, a apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 289174896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por NASSER RAJAB contra sentença que declarou o direito do executado à compensação e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Nasser Rajab em face de Laércio Faeda, visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença no valor atualizado de R$ 265.745,96.

Intimado, o executado informou ser credor do exequente nos autos no 000736-56.2005.8.11.0100, requerendo a compensação das dívidas. Argumentou que naquele feito o valor atualizado do débito perfaz o importe de R$ 3.636.250,50, montante muito superior ao exigido na execução em análise.

O magistrado a quo acolheu o pedido de compensação, por entender que ambas as dívidas são líquidas, vencidas e referem-se a coisas fungíveis (pecúnia), considerando aplicável ao caso o instituto da compensação previsto nos arts. 368 e 369 do Código Civil. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o juízo de origem integrou a decisão para afastar a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, bem como determinar que a compensação observasse também os valores despendidos pelo exequente a título de custas processuais.

A controvérsia em análise cinge-se à possibilidade de compensação entre o crédito executado pelo apelante referente a honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado e o crédito que o apelado alega possuir em face do apelante nos autos do processo no 0007365-62.2005.811.0100.

São requisitos essenciais para a compensação: (i) a reciprocidade das obrigações, ou seja, as mesmas pessoas devem figurar como credoras e devedoras uma da outra; (ii) a existência de dívidas líquidas e vencidas; e (iii) a fungibilidade das coisas devidas.

O cerne da questão, portanto, repousa na verificação da presença do primeiro requisito, isto é, se há efetivamente a reciprocidade de obrigações entre as mesmas pessoas. O apelante sustenta que não, argumentando que os honorários sucumbenciais pertencem ao seu advogado e não a ele próprio, o que impediria a compensação.

Ocorre que, embora o apelante esteja correto ao afirmar que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, conforme previsão do art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), no caso concreto, observa-se que o próprio apelante, que é advogado, foi quem deflagrou o cumprimento de sentença em nome próprio, buscando o recebimento dos honorários sucumbenciais, sem que houvesse qualquer menção ao advogado que teria a titularidade de tal verba.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, reconhece a legitimidade concorrente da parte e do advogado para executar os honorários sucumbenciais, como bem apontado pelo apelante. Contudo, essa legitimidade concorrente não desnatura o fato de que, por ser advogado, ao executar os honorários em nome próprio, o apelante se colocou na posição de credor daquela verba perante o executado, ora apelado.

Ademais, é importante ressaltar que o advogado que supostamente seria o titular dos honorários não compõe o polo ativo do presente cumprimento de sentença e sequer representa a parte no presente feito. Tampouco houve qualquer manifestação desse causídico nos autos reclamando a titularidade dos honorários ou se opondo à compensação pleiteada.

Nesse contexto, considerando que o próprio apelante se apresentou como credor dos honorários sucumbenciais ao propor o cumprimento de sentença em nome próprio, não lhe é permitido, agora, arguir em benefício próprio direito alheio, no caso, o direito autônomo do advogado sobre os honorários, para impedir a compensação. Tal conduta configura verdadeiro
venire contra factum proprium
, princípio que veda o comportamento contraditório e está implicitamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro como corolário do princípio da boa-fé objetiva.

Quanto à invocação do §14 do art. 85 do CPC pelo apelante, que veda a compensação de honorários advocatícios, cumpre esclarecer que tal dispositivo tem aplicação específica para evitar a compensação entre honorários sucumbenciais devidos a cada parte quando há sucumbência recíproca, situação diversa da que se apresenta nos autos, onde se discute a compensação entre dívidas de natureza diversa.

Ademais, a norma do §14 do art. 85 do CPC visa proteger o advogado, titular dos honorários, e não a parte. No caso em análise, o advogado que seria o titular dos honorários não está executando o crédito, tampouco se manifestou nos autos para reclamar seu direito. Foi o próprio apelante quem ajuizou o cumprimento de sentença em nome próprio, colocando-se na posição de credor perante o apelado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS - ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 7 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Admite-se a compensação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas fungíveis, nos termos do art. 369 do Código Civil. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito do preenchimento dos requisitos para a compensação de dívidas demanda o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 2143880/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2024, DJe 02/05/2024)

No caso dos autos, verifica-se que estão presentes todos os requisitos para a compensação: (i) reciprocidade das obrigações, pois o apelante, ao executar em nome próprio, colocou-se na posição de credor perante o apelado, que por sua vez é credor do apelante no processo no 0007365-62.2005.811.0100; (ii) dívidas líquidas e vencidas, como reconhecido pela própria sentença; e (iii) fungibilidade das prestações, pois ambas têm por objeto pecúnia.

Assim, mostra-se correta a sentença que reconheceu o direito à compensação e extinguiu o processo com julgamento do mérito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, deve-se ressaltar que o processo originário data de 1999, conforme consta dos autos, e o próprio apelante afirma que está a executar crédito de honorários sucumbenciais fixados em acórdão que transitou em julgado em 2021. Por outro lado, o crédito do apelado em face do apelante tramita desde 2005, ou seja, há quase 20 anos, sem que tenha havido satisfação da obrigação.

Nesse contexto, não seria razoável determinar o prosseguimento do presente cumprimento de sentença para que o apelante receba seu crédito, quando ele próprio é devedor do apelado em montante muito superior, como reconhecido pela sentença. Tal situação configuraria verdadeiro abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé processual, além de contrariar a eficiência e a economia processual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu o direito à compensação e extinguiu o processo com julgamento do mérito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025